Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710237-20.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INES JOANA DA CONCEICAO APELADO: GERCILIO DA NATIVIDADE GUIMARAES D E S P A C H O Intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, como declaração do imposto de renda dos últimos três anos e extrato das contas correntes dos últimos três meses, além de outros documentos que julgar pertinentes. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator